Tribunal: TJDFT
Processo: 0000267-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231, STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros do policial e do usuário, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

2. O depoimento do policial responsável pelo flagrante tem valor probatório, especialmente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado por outros elementos constantes dos autos.

3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.